Tribunal: TJDFT
Processo: 0703126-27.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703126-27.2019.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGIANE TABANEZ DOS SANTOS, MARIA DO CARMO DA SILVA ALVES APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que, apesar de ter sido interposto recurso de apelação pelas autoras, há nos autos embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal (ID no 201515383, págs. 01/07) em face da sentença de ID no 20515373, págs. 01/03, que ainda não foram apreciados pelo MM. Juízo a quo. Dessa forma, baixem os autos à Vara de origem, para as providências cabíveis. Brasília, DF, em 20 de outubro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator